Tribunal: TJES
Processo: 0028453-07.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028453-07.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DO DANO E DO PAGAMENTO AO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por danos elétricos sofridos por condomínio segurado, sob fundamento de ausência de comprovação do pagamento da indenização securitária, afastando a análise de responsabilidade da concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comprovante apresentado pela seguradora é hábil a demonstrar o pagamento da indenização securitária, legitimando a sub-rogação; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados por oscilação na rede, diante da comprovação do dano e do nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação legal prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos do segurado contra o causador do dano, desde que comprovado o pagamento da indenização.

4. O comprovante bancário juntado aos autos, contendo dados de origem, destino, valor, data da transação e autenticação, tem validade como prova do pagamento e não se caracteriza como documento unilateral.

5. O laudo técnico elaborado por empresa independente atesta que os danos ao elevador do edifício segurado decorreram de oscilações elétricas ocorridas na rede da concessionária em 16/10/2017.

6. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço, conforme o art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 25 da Lei nº 8.987/95, sendo seu ônus demonstrar excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.

7. As telas sistêmicas juntadas pela ré não constituem prova técnica idônea, tampouco afastam o nexo causal indicado no laudo.

8. A ausência de produção de relatórios técnicos obrigatórios, previstos no Módulo 9 do PRODIST, gera presunção de falha no serviço da concessionária.

9. O valor da condenação deve ser corrigido desde o desembolso da indenização ao segurado, exclusivamente pela taxa SELIC, conforme entendimento consolidado
na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por oscilação na rede, cabendo-lhe provar causa excludente de responsabilidade. O laudo técnico elaborado por terceiro imparcial é prova suficiente do nexo causal entre a oscilação elétrica e os danos alegados, quando não infirmado por prova técnica idônea da parte contrária. O termo inicial para atualização da indenização em ação regressiva é a data do efetivo pagamento ao segurado, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 349 e 786; CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 8.987/95, art. 25; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 205 e 206.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.092.308/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025 (Tema 1.282). TJES, Apelação Cível nº 50201290220218080035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025. TJES, Apelação Cível nº 5002092-78.2022.8.08.0038, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.05.2025. TJMG, Apelação Cível nº 50035400920178130625, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 29.04.2025. TJES, Apelação Cível nº 5022734-51.2021.8.08.0024, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.178.028/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a r. sentença de ID 11156662, proferida pelo d. Juízo da
1
ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada
em desfavor da
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA
,
julgou improcedente o pedido autoral, além de condenar a demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15, no qual fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 11156669), a Apelante sustenta, em síntese:
(I)
que o comprovante de pagamento acostado à fl. 71 é válido e suficiente para demonstrar
que a seguradora
indenizou os gastos tidos pelo segurado com a reparação do suposto dano, por se tratar de documento bancário contendo informações passíveis de autenticação junto ao Banco Central, e não de mera tela sistêmica unilateral;
(II)
que o nexo de causalidade foi devidamente comprovado pela documentação juntada aos autos, cabendo à Apelada o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que deixou de apresentar relatórios de interrupção no fornecimento, acionamento de dispositivos de segurança e registros de eventos climáticos, informações que se encontram sob sua posse e são de fácil acesso.

Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando-se a concessionária de energia elétrica, ora Apelada, ao pagamento do valor de R$ 8.121,60 (oito mil
e
cento e vinte e um reais e sessenta centavos).

C
ontrarrazões no ID 11156674, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A demanda originária foi proposta pela seguradora, ora apelante, alegando que celebrou contrato de seguro com o Condomínio do Edifício Pedra Azul, apólice nº 617002385, cobrindo eventuais danos elétricos. No dia 16 de outubro de 2017, os bens segurados teriam sofrido avarias em detrimento de oscilação de energia, o que levou a Apelante a indenizar seu segurado no valor de R$ 8.121,60 (oito mil e cento e vinte e um reais e sessenta centavos). Diante disso, a
recorrente
pleiteou a citação da Ré e sua condenação ao ressarcimento do valor pago, acrescido de custas judiciais e honorários advocatícios.

A EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., ora Apelada, apresentou contestação na qual sustenta: (i) a ausência de documento hábil a comprovar o pagamento efetuado pela seguradora ao segurado; (ii) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; (iii) a impossibilidade de inversão do ônus da prova; (iv) a inexistência de nexo de causalidade entre o alegado evento danoso e a conduta da concessionária; e (v) a ausência de dano material. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Na sentença
impugnada
, o Juízo
a quo
entendeu que não restou demonstrado qualquer pagamento da Apelante ao segurado para que se sub-rogasse em seus direitos, considerando o documento de fl. 71 como insuficiente e unilateral. Em razão da ausência de comprovação do pagamento, a sentença considerou prejudicada a análise da responsabilidade da Apelada, julgando o pedido improcedente.

Pois bem
. Conforme dispõem os arts. 349 e 786 do Código Civil, na ação regressiva fundada em contrato de seguro, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o verdadeiro causador do dano. Confira-se:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Registra-se que, até então, a jurisprudência deste Tribunal reconhecia que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, também assumia as prerrogativas conferidas ao consumidor, inclusive para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a inversão do ônus da prova.

Todavia, recentemente,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na fundamentação do referido acórdão, restou assentado que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil transfere à seguradora os direitos materiais do segurado contra o causador do dano, como o direito de regresso e as garantias contratuais ou legais associadas, mas não abrange prerrogativas de natureza processual, que são personalíssimas e inerentes à condição de consumidor.

Nesse sentido, entendeu-se que n
ormas processuais como a escolha de foro privilegiado (art. 101, I, do CDC)
e a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
são instrumentos de facilitação de acesso à justiça que
não podem ser apropriadas por uma seguradora
, cuja atuação é empresarial e não hipossuficiente.

Diante desse posicionamento vinculante, deve ser afastada a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC na presente demanda, cabendo à seguradora, na qualidade de parte autora da ação regressiva, o ônus de comprovar a existência do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o sinistro que ocasionou os danos aos equipamentos segurados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o encargo de produzir prova acerca de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a
parte Apelada
responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando, para a caracterização da responsabilidade, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95
(dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos).

Na hipótese em análise,
observa-se que a r. sentença julgou improcedente o pedido da inicial alegando a
ausência de comprovação do pagamento da indenização securitária pela Apelante ao seu segurado, o Condomínio do Edifício Pedra Azul. O juízo de origem entendeu que o documento acostado à fl. 71 dos autos físicos (ID 11156660
)
era
uma prova
unilateral, o que o tornaria insuficiente para demonstrar a efetiva sub-rogação.

Contudo, uma análise mais detida do referido
comprovante
revela que ele transcende a mera caracterização de uma tela sistêmica, mas trata-se de
uma prova de
transferência bancária, com todos os dados essenciais para atestar a efetividade do pagamento realizado. Nele, constam de forma inequívoca o pagador (BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS), o beneficiário (CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PEDRA AZUL), o valor pago (R$ 8.121,60), a data da transação (19/12/2017), e as contas correntes de origem e destino, além de números de controle e autenticação bancária.

Tais elementos, por sua própria natureza, conferem ao documento a fidedignidade e a força probatória de uma transação financeira devidamente registrada em ambiente bancário, não se tratando de um mero registro interno desprovido de corroboração externa. A possibilidade de verificar a autenticidade de tal transação junto à instituição bancária responsável ou, até mesmo, ao Banco Central do Brasil (BACEN), por meio dos dados de controle ali presentes, descaracteriza por completo a alegação de unilateralidade e ausência de valor probatório. Confira-se:

Conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é reconhecida a validade de comprovantes de pagamento que contenham dados bancários suficientes para sua verificação e autenticação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. EMPRESA CUMPRIU ACORDO FIRMADO COM O CONSUMIDOR. FALTA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO . PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ANULAÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. 1. O Egrégio Tribunal de Justiça é competente para realizar o controle judicial dos atos administrativos, sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade . Assim, excepcionalmente, é possível a avaliação das situações em que há aplicação de multa pelo PROCON. 2. In casu, a multa aplicada foi ilegitimamente arbitrada pelo Procon, porquanto houve o pagamento do valor acordado entre a apelante e o consumidor.
3 . O comprovante de pagamento do tipo “DOC” é válido para provar a transferência bancária realizada para o cumprimento da obrigação, pois além ser produzido pela instituição bancária, contém os dados principais da movimentação financeira, a qual pode ser facilmente validada e verificada diante a presença dos números de controle e autenticação, além do nome e conta bancária de ambas partes e do valor da transferência.
4. Não se pode arbitrar multa administrativa baseada apenas na inexistência de juntada do comprovante de pagamento no processo administrativo, sob pena de punir uma empresa mesmo após o cumprimento da obrigação que lhe foi conferida. 5. Portanto, pautando-se pelo princípio da razoabilidade administrativa, a sanção pecuniária aplicada pelo PROCON carece de legitimidade, diante o cumprimento, pela apelada, do acordo firmado em audiência. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007654-79 .2014.8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Além do documento de transferência bancária anteriormente mencionado, que comprova a efetivação da transação financeira alegada, a recorrente acostou aos autos: (i) cópia da apólice de seguro firmada entre a seguradora e o Condomínio do Edifício Pedra Azul (fls. 05/67); e (ii) o relatório técnico constante à fl. 68, elaborado pela empresa Holder Elevadores, por intermédio do engenheiro mecânico Welder Jubini de Oliveira (CREA-ES 035858).

No referido relatório, foi informado que, em 16/10/2017, o elevador do edifício não obedecia aos comandos da placa principal, apresentando movimentação sem chamadas registradas e paradas fora do nível. Consta ainda no laudo a seguinte
conclusão sobre as causas e os danos constatados
:

Causa do Evento
: Após levantamento técnico e medições utilizando multímetro, foi constatado que as placa principal de comando (PG-268), a Placa Auxiliar (Cripfa) e a bobina de freio não estavam funcionando corretamente. As placas estavam danificadas devido a descargas elétricas ocorridas na segunda feira (16/10/2017).

Motivo
: Variação brusca de energia e descarga elétrica.

Parecer técnico para este equipamento
: Após avaliação e medições chegamos à conclusão que o dano nas peças foi causado por prováveis altas oscilações na rede elétrica do prédio devido a descargas, havendo necessidade de substituição das placas PG-268, Placa Auxiliar Cripfa e a bobina de freio.

Verifica-se que o laudo técnico apresentado é apto a corroborar as alegações da parte autora, especialmente por ter sido emitido por empresa terceira, estranha à relação processual, não havendo qualquer indício de suspeição ou parcialidade. O documento evidencia, de forma suficiente, tanto a ocorrência do dano quanto o nexo de causalidade com as oscilações na rede elétrica, satisfazendo o ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a Apelada, ao apresentar contestação, limitou-se a juntar telas extraídas de seu sistema interno, contendo informações financeiras e a ausência de registro de reclamação formal por parte do edifício segurado. Contudo, deixou de apresentar prova técnica idônea capaz de afastar a alegação de oscilação na rede elétrica na data dos fatos.

A omissão quanto à apresentação de informações técnicas essenciais, de acesso exclusivo da concessionária, afronta os deveres de transparência e colaboração processual, especialmente considerando que tais dados são exigidos pelas Cláusulas 26 e 29 do Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que preveem a presunção de perturbação na rede elétrica quando não fornecidos os relatórios técnicos obrigatórios.

Ressalta-se que
, o regramento elencado no art. 205 e 206, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, embora preveja o procedimento administrativo para a verificação do dano e a sua extensão, não impede o exercício da garantia de acesso à justiça, disposto no art. 5º, XXXV, da CF/88.

Dessa forma, considerando que a Apelante apresentou prova mínima apta a embasar sua pretensão, especialmente o laudo técnico que indica as oscilações de energia como causa dos danos, e que a Apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado, nos termos do art. 373, II, do CPC, conclui-se pela suficiência do conjunto probatório em favor da parte autora.

A propósito, a jurisprudência desta Corte, reconhece que, em ações regressivas propostas por seguradoras, uma vez demonstrados o dano e o nexo de causalidade, incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência de vínculo entre o evento danoso e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Preliminar: violação ao princípio de dialeticidade: Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que não houve má prestação de serviço capaz de ensejar a sua condenação. Preliminar rejeitada .
2. Mérito: A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 3. O laudo apresentado pela seguradora ostenta a idoneidade necessária para comprovar que os danos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 4. A concessionária apelante não trouxe provas que refutam que os danos ocorridos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado decorreu da oscilação na rede de energia elétrica, ademais, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente não corresponde a data do sinistro narrado na inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50201290220218080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 09/04/2025).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a empresa segurada, em razão de danos materiais causados por oscilações de tensão elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos causados ao equipamento da empresa segurada em decorrência de oscilações na rede elétrica; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A seguradora tem o direito de sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF.
4) A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco administrativo (§ 6º do art. 37 da CF/1988). 5) A responsabilidade objetiva da concessionária somente pode ser afastada se demonstrada a existência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto. 6) O laudo técnico juntado aos autos comprovou que os danos aos compressores da empresa segurada decorreram de oscilações de tensão elétrica na rede fornecida pela concessionária, sobrecarregando o relé térmico dos aparelhos. 7) A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar a conclusão do laudo técnico, sendo seu ônus comprovar a inexistência da falha no serviço (inciso II do art. 373 do CPC).
8) O pagamento da indenização pela seguradora no valor de R$ 6.851,44 foi devidamente comprovado, caracterizando o direito ao ressarcimento. 9) A exigência de requerimento administrativo prévio à concessionária para apuração do evento danoso, prevista nos arts. 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação e deve observar os princípios da razoabilidade e celeridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002092-78.2022.8.08.0038 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 14/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE DISTÚRBIOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO CDC. PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. APELO DA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO.
A seguradora que indeniza seu segurado pelos danos sofridos sub-roga-se nos direitos deste para buscar o ressarcimento junto ao causador do dano, nos termos do art. 786 do Código Civil. Recente orientação firmada pelo STJ, no Tema 1.282, no sentido de que a sub-rogação transfere apenas os direitos de natureza material, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do segurado, como a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC. Tentativa de solução administrativa que não constitui requisito para o exercício do direito de regresso pela seguradora. Concessionária de energia que responde objetivamente pelos danos decorrentes da prestação inadequada do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República. Demonstração do dano por meio de laudo técnico que atesta avarias nos
a
parelhos do segurado em razão de distúrbios na rede elétrica sob responsabilidade da concessionária ré. Documento produzido por terceiro não interessado, sem indícios de parcialidade, que constitui prova válida. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ – APELAÇÃO: 08070054020228190042, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 03/04/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE FIRMADA EM IRDR. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por TMS - Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento movida contra a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, na qual a seguradora pleiteia o reembolso do valor pago a segurado em razão de danos elétricos em equipamentos, alegadamente decorrentes de oscilações na rede de distribuição de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos elétricos causados aos equipamentos segurados, independentemente da reparação ter sido realizada pela seguradora antes da verificação da concessionária; (ii) se, nas ações regressivas ajuizadas pela seguradora, compete à concessionária comprovar a ausência de nexo causal entre o dano e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar. 4. A seguradora, ao pagar a indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, conforme o art . 786 do CC e a Súmula 188 do STF. 5. A Resolução ANEEL n. 414/2010 não pode afastar o direito da seguradora de buscar o ressarcimento judicialmente, pois eventual exigência administrativa não impede o acesso ao Judiciário, em observância ao art . 5º, XXXV, da CF.
6. No julgamento do IRDR n. 1.0000.21.045383-3/002, assentou-se que a reparação ou substituição do equipamento danificado não exime a concessionária de ressarcir os danos elétricos causados, cabendo-lhe comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço.
7. No caso concreto, a concessionária não apresentou prova suficiente para afastar o nexo de causalidade entre os danos e a oscilação da rede elétrica, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC.
8. Diante da ausência de prova da inexistência de falha na prestação do serviço e considerando a tese firmada no IRDR, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50035400920178130625, Relator.: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2025)

Assim, a reforma da sentença, para julgar procedente o pedido inicial, é medida que se impõe, a fim de condenar a requerida, ora Apelada, ao pagamento do valor de R$ 8.121,60 (oito mil
e
cento e vinte e um reais e sessenta centavos).

Nesse sentido, nas ações regressivas propostas por seguradoras contra o terceiro causador do dano, o termo inicial para a atualização do valor da indenização deve corresponder à data do efetivo desembolso/pagamento da indenização ao segurado, aplicando-se, para tanto, exclusivamente a taxa SELIC.
Confira-se:

[...] 4. Ademais, cumpre ressaltar que o
entendimento do STJ é firme no sentido de que nas ações de regresso, propostas pela seguradora contra o autor do dano, o termo inicial tanto da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do desembolso da indenização securitária paga e não da citação.
Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.662.322/SP, relator MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.683.668/MS, relator MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020; REsp n. 1.539.689/DF, relator MINISTRO MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe de 14/6/2018; AgRg no Ag n. 1.344.297/SP, relator MINISTRO SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2012, DJe de 28/5/2012; AgRg no Ag n. 1.010.715/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 16/4/2009, DJe de 6/5/2009. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.178.028/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS MATERIAIS – SEGURADORA – DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO – OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO PARTICULAR – ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL – PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL N. 414/2010 – PROVA TÉCNICA NÃO PRODUZIDA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – INSUFICIÊNCIA DE MERAS TELAS SISTÊMICAS ANEXADAS –
INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – REJEITADA – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL
– SENTENÇA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. [...] 4) Em relação ao índice de correção monetária,
prevalece, tanto no Tribunal da Cidadania quanto neste e. Sodalício, o entendimento que o valor deve ser atualizado desde o desembolso pela taxa SELIC.
[...] (TJES - 4ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 5022734-51.2021.8.08.0024 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira - Julgado em: 05/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, a fim de condenar a concessionária de energia elétrica, ora Apelada, ao pagamento do valor de R$ 8.121,60 (oito mil
e
cento e vinte e um reais e sessenta centavos), atualizado desde a data do efetivo desembolso/pagamento, exclusivamente pela taxa SELIC.

Diante do provimento do recurso e da procedência integral da demanda, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte requerida, EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelos procuradores da parte autora.

Deixo
de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão da inversão do ônus sucumbencial decorrente do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença recorrida e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de condenar a concessionária de energia elétrica, ora Apelada, ao pagamento do valor de R$ 8.121,60 (oito mil e cento e vinte e um reais e sessenta centavos), atualizado desde a data do efetivo desembolso/pagamento, exclusivamente pela taxa SELIC.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.